Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709278-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: CELIA NEVES DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida em seu desfavor por CÉLIA NEVES DE MENEZES, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando que a recorrente “autorize a internação do autor em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC.”. Alega que ”a agravada solicitou internação no dia 04.03.2021 e foi atendida de pronto pela Agravante, que somente realizou a transferência para o hospital público, conforme previsão legal e contratual, no dia 06.03.2021, ou seja, a Agravada já vinha recebendo o atendimento devido desde o dia da solicitação, mantida até mesmo por prazo superior às 12h”. Defende a agravante ser legítima a recusa na internação hospitalar da parte agravada devido à avaliação que a situação da participante do plano de saúde se enquadraria na previsão de exceção por carência de cobertura para Unidades de Terapia Intensiva, conforme previsto no contrato e nas normas que regem a relação jurídica estabelecida entre as partes, notadamente Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU – no 13/2019. Sustenta que o dever da operadora limita-se a “garantir cobertura de procedimento de urgência/emergência limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento. A responsabilidade financeira a partir da necessidade de continuidade da internação, passará a ser do beneficiário ou poderá optar pela remoção (custeada pela Operadora) ao hospital credenciado ao SUS”. Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida em prol da parte agravada pelo Juízo de primeiro grau. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 24490881), tenho que, ao menos em caráter prefacial, resta garantido o processamento do recurso. Disciplina o art. 1.019, I, do CPC, que ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão liminar que colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, acaso demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se – principalmente do relatório médico que acompanha a inicial (ID 24490882 fl. 16/17) –, que a agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pela agravante e que, em 04/03/2021, precisou de atendimento, em caráter de urgência/emergência, sendo-lhe indicado, na oportunidade, internação em leito de UTI, diante da constatada gravidade de seu estado de saúde (insuficiência cardíaca – infarto agudo do miocárdio). Da prova documental colacionada aos autos de origem (ID 24490882 fl. 17), desponta insofismável a necessidade de internação em UTI da agravada, que corria risco de morte decorrente do quadro clínico apresentado no momento no atendimento pelo médico assistente. Também do documento de ID 24490882, fl. 23, verifica-se que em 06/03/2021 houve a negativa de cobertura com a não autorização do pedido médico de internação hospitalar ao argumento de que a participante estaria em período de carência. Diante dos fatos descritos do relatório médico acima mencionado, depura-se que a indicação de internação da agravada e realização dos demais procedimentos e tratamentos cabíveis no afã de salvar a vida da agravada são, de fato, indispensáveis e não poderiam ter sido negados pela agravante, porquanto, no particular, a situação enquadra-se em caso de urgência/emergência. Nas situações legalmente excepcionadas de urgência/emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de 24 (vinte e quatro) horas, de acordo com o estabelecido nos artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/98: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:[...] V - quando fixar períodos de carência:[...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; [...]” A realidade fática evidenciada nos autos é de que a agravada apresentava, no momento do entendimento médico correlato, situação de urgência/emergência, devendo receber a cobertura do atendimento necessário, porquanto ultrapassado do prazo legal de carência para tal hipótese. A apreensão da atual situação de saúde vivenciada pela agravada recomenda a imediata cobertura do tratamento postulado. Essa apreensão decorre da ponderação de princípios e postulados de âmbito constitucional, que faz pender, casuisticamente, para o resguardo do direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à própria vida (CF/88, art. 5o, 6o e 196). Destaca-se, no ensejo, que não há nos autos elementos que infirmem o diagnóstico e a indicação médica recomendada à agravada. Consigno, igualmente, que nada impede que outra seja a conclusão quando da análise verticalizada do recurso, depois de ofertado o contraditório, em razão da moldura fática e dos argumentos jurídicos postos nos autos em relação à adequação da decisão objurgada ao caso dos autos. No entanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator